Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716797-68.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EDIELSON DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIRMADOS. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável acolher os argumentos de que a falsificação documental seria grosseira quando o documento apresentado pelo réu ostentava as principais características e informações que lhe são próprias, sendo capaz de ludibriar o homem médio. 2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça refuta a atipicidade por falsificação grosseira mesmo quando o documento suscita desconfiança por parte dos profissionais experientes. 3. Mantenho os maus antecedentes do réu, pois em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para o reconhecimento dos maus antecedentes, não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominado no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que a turma julgadora deveria tê-lo absolvido pelo crime de uso de documento público falso, porque, em se tratando de falsificação grosseira, o crime é impossível; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo ser cabível a readequação da dosimetria da pena aplicada, em virtude da valoração negativa de seus antecedentes pela utilização de condenação que se tornou definitiva há mais de 10 (dez) anos; requer, também, que a exasperacao seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a existência de crime impossível (AgRg no AREsp 1.963.955/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 15/2/2022), é imprescindível reapreciar o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhem as teses de afronta ao artigo 59 do CP, pois o STJ também entende que: a) “As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes” (AgRg no AREsp 2.055.406/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/5/2022); b) é “razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/3/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015